Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
3. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Embargos de declaração desprovidos.